Tribunal: TJBA
Processo: 8046725-22.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8046725-22.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CELINEI PINTO RAMOS DOS SANTOS BLASCHKE e outros (8) Advogado(s): RAFAEL ALMEIDA GOMES, JAIRO RAMOS COELHO LINS DE ALBUQUERQUE SENTO SE IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS. IMPLEMENTAÇÃO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. LEI ESTADUAL Nº 14.891/2025. CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO PELA ADMINISTRAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança impetrado por servidores públicos inativos do Estado da Bahia objetivando o cumprimento integral da Lei Estadual nº 14.891/2025, com a implementação de verbas remuneratórias aos proventos de aposentadoria, incluindo Gratificação de Atividade Jurídica (GAJ), Condição Especial de Trabalho (CET), Gratificação de Incentivo à Titulação (GIT), horas extras, titularidade de unidade e plantão noturno, além do pagamento de diferenças salariais desde março de 2025. 2 - A documentação apresentada pelo Estado da Bahia demonstrou que, desde julho de 2025, houve a rigorosa implantação de todas as verbas pretendidas nos contracheques de cada um dos impetrantes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - A questão em discussão consiste em saber se o cumprimento voluntário da pretensão pela Administração Pública no curso do processo implica perda superveniente do interesse de agir. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - Ocorreu a perda do interesse processual quando se deu o cumprimento voluntário no curso do módulo cognitivo-processual, conforme documentos que comprovam os pagamentos das verbas mediante as insígnias CET Incorp Venc Basico, Servico Extra Noturno Inc, Hora Extra 50% Inc, Grat Tit Especiali Inc e GAJ V Inc. 5 - Não se justifica mais a existência de necessidade e adequação da atuação jurisdicional para a satisfação da pretensão já atendida pela Administração. 6 - O pedido residual de pagamento das diferenças devidas antes da implementação não pode ser examinado em mandado de segurança, devendo ser objeto de tutela por via própria, em observância às Súmulas 269 e 271 do STF. IV. DISPOSITIVO 7 - Segurança denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA n. 8046725-22.2025.8.05.0000, sendo partes Impetrantes CELINEI PINTO RAMOS DOS SANTOS BLASCHKE, LUCIANA LIMA DA ROCHA LOPEZ, LAÉRCIO DE OLIVEIRA PINHEIRO DA SILVA, LUIZ FERNANDO PORTELA DA CUNHA, MARTA SANTOS MONTEIRO, MÔNICA SUELY PIRÔPO, PEDRO ANDRADE SILVA, RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA CHAVES e ROSIMAR MALAFAIA MENEZES FERNANDES e parte Impetrada SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora